Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005771-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME
AGRAVADA:- MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1005771-90.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Abstenção de Ato, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a Requerida cesse, IMEDIATAMENTE, o uso da expressão JERONIMO, ou qualquer outra semelhante aos direitos da Autora, bem como determinar a expedição de ofício Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e para o “Registro.br”, e o congelamento do sítio eletrônico (nome de domínio) http://www.JERONIMOburger.com.br.
A agravante alega que foi constituída na Junta Comercial de Mato Grosso em 2004, e utiliza a marca GERONIMO.
Aduz que devido aos bons serviços prestados, teve grande crescimento e hoje é referência no que se refere a comercialização dos seus serviços e produtos.
Afirma que em 2008 requereu o registro da marca “GERONIMO WEST MUSIC”, sendo que a primeira publicação ocorreu através da Revista RPI no 1969, de 30/09/2008, e detém exclusividade de uso em todo território nacional conforme estabelece a Lei de Propriedade Industrial.
Argumenta que, ao utilizar marca semelhante, a agravada viola os seus direitos de propriedade, o que tem lhe trazido desgastes comerciais e econômicos sofrendo diluição no mercado e pondo em xeque todos os investimentos necessários que realizou para individualizar sua marca.
Assegura que atuam no mesmo seguimento de mercado, daí a necessidade de a agravada cessar imediatamente a exploração indevida da marca JERONIMO.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência, proferido nos seguintes termos:
(...)
Como já dito exaustivamente nos autos por oportunidade da apreciação dos pedidos anteriores de concessão de tutela, não há demonstração de perigo da demora no caso concreto, motivo pelo qual, pelos mesmos fundamentos das decisões anteriores, o pleito deve ser indeferido.
Os fatos que a autora alega serem novos, não justificam a concessão da tutela e não alteram o entendimento já adotado por este juízo. Registro que a autora, mais uma vez, fundamenta o seu pedido no fato de existir um indeferimento da marca ré perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, dessa vez datado do ano de 2020 (ID 64725695), tal argumento já foi utilizado anteriormente pela autora na tentativa de ter deferido o pedido de tutela (ID 16066869). Contudo, como já consignado nas decisões anteriores, referido indeferimento não é suficiente a convencer este juízo quanto real necessidade da concessão do pedido formulado, pois não há, repito, demonstração de perigo da demora, requisito este necessário à concessão da tutela de urgência.
Importante registrar que, conforme restou decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inexiste demonstração de risco de confusão entre aos consumidores que justifique a concessão da tutela ora vindicada (ID 19025123). (Id 75473799 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator